Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701855-11.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, diante do acordo homologado por sentença realizado nos autos originários. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora